Tribunal: TJMT
Processo: 1023943-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023943-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA DE LIMA SANTOS 06409546181 - CNPJ: 33.018.291/0001-02 (AGRAVADO), VITORIA DE LIMA SANTOS - CPF: 064.095.461-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SEM PARAR, CONECTCAR - EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CCS-BACEN E SNIPER – PLEITO PREJUDICADO - CENSEC - VIABILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com relação à pesquisa junto à Sem Parar e Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, estas são indevidas, eis que a agravante não demonstrou a utilidade da medida.

2. Possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

3. CCS-BACEN e SNIPER já deferido pelo Julgador de piso, pretensão prejudicada.

4. Decisão parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos no 1000228-64.2023.8.11.0035 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que indeferiu a expedição de ofício a CCS-BACEN, CENSEC, SEM PARAR e CONECTAR, porque não foi demonstrada à utilidade da medida ou a negativa dos referidos órgãos. Deferiu a consulta na plataforma de investigação do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), visando à identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do executado.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Assevera ter ajuizada ação de execução de título extrajudicial. Entretanto “nota-se que ocorreram tentativas de penhora on-line SISBAJUD (ID 133771142 e 133771143), RENAJUD (ID 131212634 e 131212636) e INFOJUD (ID 131212629, 131212630 e 131212631), sendo todas infrutíferas/negativas/insuficientes, de modo que não foram localizados bens dos executados para satisfazer a execução. Ato contínuo, como não foi possível a satisfação do crédito, foram requeridas a realização das pesquisas junto ao SNIPER e ao CCS-BACEN abrangendo o modo consulta “básico” e “detalhado”, e expedição de ofício para CENSEC e para as empresas SEM PARAR e CONECTAR, a fim de que informassem eventuais dados relevantes dos devedores, possibilitando, assim, o direcionamento das pesquisas extrajudiciais realizadas pelo Bradesco” (id. 235578178 - Pág. 3).

Afirma que a “decisão de ID 164287076 indeferiu os pedidos, ora agravados, em relação à pesquisa, CCS-BACEN, e a expedição de ofícios ao CENSEC e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR, sem apreciação dos fundamentos levantados pelo Bradesco, razão pela qual se interpõe o presente Agravo de Instrumento” (id. 235578178 - Pág. 3/4).

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela pretendida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação de tutela indeferida (id. 237078686 - Pág. 1/2).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, mantendo a decisão objurgada (id. 237187263 - Pág. 1/2).

O Recorrente aportou petitório, reiterando a pretensão recursal (id. 238204678 - Pág. 1).

Sem contrarrazões (id. 250881738 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos no 1000228-64.2023.8.11.0035 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que indeferiu a expedição de ofício a CCS-BACEN, CENSEC, SEM PARAR e CONECTAR, porque não foi demonstrada à utilidade da medida ou a negativa dos referidos órgãos. Deferiu a consulta na plataforma de investigação do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), visando à identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do executado.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido da instituição bancária para que fosse deferida pesquisa de cadastro e eventuais ativos financeiros em nome das agravadas, bem como a expedição de ofícios/consultas aos demais sistemas indicados.

Quanto ao pleito de expedição de ofícios às administradoras de pagamento, Sem Parar e Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, estas são indevidas, eis que a agravante não demonstrou a utilidade da medida. Ademais, se trata de empresas que não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco possuem competência para buscar registro de bens das agravadas.

Atinente o pleito de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, de acordo com o Provimento n.o 149 de 2023 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário, entendo pelo deferimento.

A corroborar o exposto acima, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO -
CRCJUD
-
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
-
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN
-
INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD
-
DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL
-
SEM PARAR E CONECTCAR
-
EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
-
CENSEC
-
VIABILIDADE
- NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).” (TJMT - N.U 1011933-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS -
PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE
-
CRCJUD
-
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA
-
SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE
- EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA -
CENSEC
-
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
- DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022). (TJMT - N.U 1007577-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Desse modo, o pedido da instituição bancária deve ser atendido.

É desnecessário deferir a realização de consulta no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Logo, prejudicada o pedido.

Em relação à pesquisa via SNIPER, esse resta prejudicado, haja vista que foi deferido pelo Julgador de piso, conforme consulta no sítio eletrônico do Poder Judiciário.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar a expedição de ofício/consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025